Tribunal: CARF
Processo: 10935.002714/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.002714/2010-45
ACÓRDÃO
2002-008.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINA NOVA MELLO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002714/2010-45
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Autuação lavrada para apuração de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, anos-
calendário 2005, 2006 e 2007, no valor de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 4.319,43
Multa de Ofício
R$ 3.239,57
Juros de Mora (até 30/04/2010)
R$ 1.352,41
Multa Isolada
R$ 8.929,35
Total
R$ 17.840,76
Conforme a Descrição dos Fatos de fls.33-36, o lançamento é resultado da glosa
de despesas médicas consideradas não comprovadas (R$2.750,00 em 2006) e de
omissão de rendimentos apurada com base em depósitos bancários com origem
não comprovada pela contribuinte (art.42 da Lei 9.481/1997), no valor de
R$12.957,00 em 2006.
Também houve no lançamento a aplicação de multa isolada devido à falta de
recolhimento de IRPF (carnê-leão) sobre valores recebidos de pessoas físicas a
título de aluguel de imóveis.
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Esclarece que no ano de 2006, sua falecida mãe teve de ser internada no Hospital
e Maternidade CATARATAS em Foz do Iguaçu/Pr e permaneceu internada por
3(três) dias. Aduz que foi apresentada a fiscalização a fatura com a discriminação
do dia de entrada e saída, qual o procedimento utilizado, os exames realizados e
os honorários médicos.
Afirma que, para a comprovação do pagamento, foram apresentados dois recibos
com o carimbo do Hospital com o CNPJ, um recibo de R$ 1.800,00 , um de R$
800,00 e outro de R$ 150,00 do Hospital Santa Terezinha S/C, conforme solicitado
no Termo de Início de Fiscalização. No entanto, informa que os recibos não foram
aceitos com a alegação de que o Hospital, sendo pessoa jurídica, teria como
documento hábil a nota fiscal. Porém, argumenta que a própria fiscalização não
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002714/2010-45
3
pediu a apresentação de Nota Fiscal e sim de recibos e quaisquer outros
documentos comprobatórios de tais despesas.
Informa que apresentou os recibos e a fatura discriminando o procedimento
realizado e conclui que não é razoável exigir do contribuinte que saiba diferenciar
quando deve pedir nota fiscal ou recibo pois quem tem por obrigação dar a nota
fiscal é o estabelecimento, no presente caso, o Hospital, se o Hospital não deu o
comprovante hábil, ele é que deve ser responsabilizado e não o contribuinte ser
responsabilizado e penalizado.
Informa que seu gasto dedutível em 2006 foi de R$3.651,00 e não de R$3.440,70
como declarado e solicita a correção do valor dedutível para R$3.651,00.
Quanto à omissão de rendimentos, alega que o depósito de 11/05/2006, no valor
de R$ 12.957,00, foi realizado como empréstimo e aduz que:
“(...) mesmo se fosse como discriminado no extrato bancário, por pagamento a
fornecedores, caso realmente tivesse prestado algum tipo de serviço para essa
empresa depositante, foi de R$ 12.957,00, ultrapassando do valor tido como não
omissão de rendimento o total de R$ 957,00, penso que deveria ser tributado
somente R$ 957,00 e não o total, além disso, com uma multa de 75%, sendo que a
infração anual não passa de 6%.”
Quanto à multa aplicada, protesta alegando que declarou corretamente os
valores recebidos de aluguéis e que foram aplicadas a multa de ofício e a isolada
pela ausência de antecipação do imposto de renda (carnê-leão).
Afirma que a incidência de multa isolada - agrade ou não aos teóricos pró-fisco - é
confisco indireto e por isso constitucionalmente repudiado (CF/88, art. 150, IV e
art.5°, XXII), e, por acréscimo, ainda fere, especificamente, o princípio da
moralidade administrativa (CF/88, art. 37);e, genericamente todos os
denominados princípios fundamentais (CF/88, art. 10 a 50), do Estado
Democrático de Direito. Isso porque faz parte da ética cobrar multas razoáveis e
proporcionais, quando, evidentemente, há um fato lesivo. Neste caso,
especificamente, entende que não há fato lesivo, pois a contribuinte declarou
todos os aluguéis recebidos na declaração de ajuste anual. Complementa com
doutrina de Raul Haidar.
Aduz que não há como se manter uma multa isolada como esta, principalmente
porque o contribuinte já foi penalizado por outra multa de ofício manifestamente
elevada.
Alternativamente pede a redução da multa para 20%.
Por fim, requer:
“Ante o acima exposto e pelo muito que certamente será suprido pelo elevado
saber deste Preclaro Relator e dos demais julgadores da Delegacia de Julgamento,
requer se dignem, com todo o respeito, que julguem PROCEDENTE a presente
IMPUGNAÇÃO e, por consequência, modifiquem o Auto de Infração do MPF N°
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002714/2010-45
4
0910600/00265/09, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Cascavel/PR., de
04/05/2010, na parte ora IMPUGNADA, por ser medida da mais inteira JUSTIÇA
FISCAL!
Nestes termos, com as homenagens de estilo, pede e espera deferimento.”
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 03/10/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) improcedência do lançamento por aplicação de presunção de infração sem a
devida comprovação documental.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes infrações:
a) dedução indevida de despesas médicas de R$ 2.750,00, ano-calendário 2006, b) omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada de R$ 12.957,00,
ano-calendário 2006, e c) multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda pessoa
física devido a título de carnê-leão, ano-calendário 2005, 2006 e 2007.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo sido
restabelecida a dedução de despesas médica de R$ 2.750,00.
Portanto, o litígio recai sobre as infrações: a) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada de R$ 12.957,00, ano-
calendário 2006 e b) multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda pessoa física
devido a título de carnê-leão, ano-calendário 2005, 2006 e 2007.
Primeiramente, cabe esclarecer que, conforme Súmula CARF no 61, vinculante aos
membros deste colegiado, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Nesse contexto, o valor considerado como omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada de R$ 12.957,00 apurado pela fiscalização
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002714/2010-45
5
((fls. 27/29), está acima do limite de R$ 12.000,00, enquadrando-se na hipótese que se pode
presumir a omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada.
Por outro lado, o depósito no valor de R$ 11.106,00 (fls. 27/29) não foi considerado
pela fiscalização como como omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, por ter sido respeitado o limite de R$ 12.000,00, bem como não ter
ultrapassado o somatório de R$ 80.000,00 no ano calendário em questão, conforme consta
esclarecido no item 2.2 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 50).
Nesse diapasão, infundada a alegação do Recorrente que não foi considerado pela
decisão de piso o somatório dos valores dentro do ano-calendário, ou seja, R$ 11.106,00 mais R$
12.957,00, logo não haveria ultrapassado o valor anual de R$ 80.000,00.
No que diz respeito às demais alegações do Recorrente quanto à infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por
muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Depósitos bancários de origem não comprovada - Presunção de omissão de
rendimentos:
Logo de início, é oportuno transcrever o contido no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96,
que serviu de base para o lançamento:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002714/2010-45
6
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
Os limites previstos no inciso II do § 3o sofreram alteração pela Lei 9.481/97, cujo
artigo 4o dispôs o seguinte:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que a legislação estabeleceu
uma presunção de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do
imposto de renda correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem de recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Vale
dizer, por disposição legal expressa, os depósitos e créditos bancários, que em
princípio não constituiriam comprovação de ocorrência de fato gerador de
imposto de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da
identificação de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora, a não ser que
haja comprovação em sentido contrário por parte do contribuinte beneficiário dos
créditos.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar o seu titular a apresentar documentos,
informações e esclarecimentos relativos à sua origem, com a finalidade de
verificar a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Em contrapartida, se não restar descaracterizada de forma
inequívoca a hipótese de incidência do imposto de renda, por meio de
comprovação hábil e idônea da origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de lavrar Auto de Infração, com fundamento na referida disposição
legal, que assim o autoriza.
No caso, a explicação de que o valor seria, em verdade, referente a empréstimo
carece de comprovação da efetiva transferência de valores entre o mutuante e o
mutuário. Saliente-se que a mera alegação sem provas não tem o condão de
afastar o lançamento regularmente constituído.
Por outro giro, o pedido para que se tribute apenas a diferença devida caso
houvesse mesmo prestação de serviços à empresa que efetuou o depósito carece
de amparo legal. Ocorre que, como já esclarecido, uma vez apontado um depósito
que preenche os requisitos previstos no art.42 da Lei no 9.430, de 1996, no caso o
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002714/2010-45
7
depósito de valor superior a R$12.000,00 de 11/05/2006, cabe ao contribuinte
demonstrar de maneira robusta e inequívoca a real origem do depósito. Não
havendo a comprovação exata e robusta, resta inarredável a presunção legal de
omissão de rendimentos, em valor igual ao total do depósito.
Assim, correto o lançamento neste ponto.
Logo, mantenho a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
No que diz respeito ao questionamento da multa isolada aplicada ser confiscatória,
deve-se ressaltar que a alegação de eventual efeito confiscatório tem o condão de atrair a
discussão sobre a constitucionalidade de lei, o que é vedado em sede administrativa, Súmula CARF
no 2.
Em vista dessas considerações, não há como ser acolhida a pretensão do
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 103
DF CARF MF
Original